Tribunal: TJMT
Processo: 1044576-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044576-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO LOREGIAN - CPF: 837.857.521-72 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido induzido a erro quanto à natureza da contratação, resultando na imposição de nova obrigação financeira, diversa da proposta inicialmente ofertada.

2.

O juízo de origem declarou a inexistência dos débitos, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, afastando a preliminar de inadmissibilidade; e (ii) se estão presentes os elementos caracterizadores do vício de consentimento aptos a ensejar a anulação do contrato e, em caso positivo, se é cabível a indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. Razões de decidir

4. A análise das razões recursais evidencia o enfrentamento dos fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. A prova dos autos demonstra que o consumidor foi induzido a erro, acreditando contratar unificação de dívidas, quando na realidade foi formalizado novo empréstimo, sem quitação das obrigações anteriores, caracterizando vício de consentimento nos termos do art. 171, II, do CC/2002.

6. A conduta da instituição financeira contraria os arts. 6º, VIII; 14 e 39, IV, do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

7. O dano moral é caracterizado pela indevida contratação, pelos descontos sofridos e pela necessidade de judicialização para reparação dos direitos violados.

8. O valor fixado na sentença (R$ 20.000,00) não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento
: “1. Comprovado vício de consentimento decorrente de erro substancial, é cabível a anulação do contrato. 2. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de falha na oferta do serviço é objetiva. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 171, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória/Rescisão de Contrato c.c Restituição de Valores e Pedido de Dano Moral n. 1044576-52.2023.8.11.0041
, movida por
EMERSON LEANDRO LOREGIAN
, a qual julgou
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para, para
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos no valor R$ 361,94 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) e R$ 404,63 (quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos) e
CONDENAR
as partes Requeridas solidariamente:
(i)
a proceder a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, na forma simples, no valor de R$ 766,57 (setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e
(ii)
pagar à parte Autora indenização, a titulo de danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E, ainda, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Não se conformando, o primeiro Requerido interpôs o presente apelo (id. 262812871) sustentando a validade do negócio jurídico pactuado entre as partes, cuja contratação se deu mediante a formalização de contrato digital com validação mediante o uso de biometria facial e segue argumentando que
“O que ocorreu, de fato, foi o arrependimento ao apelado fora do prazo estipulado pelo CDC, razão pela qual a sentença deve ser totalmente reformada”
.

E segue argumentando que
“embora o juízo de origem tenha determinado a expedição de alvará para levantamento dos depósitos que foram realizados para a parte apelada em virtude dos empréstimos, houve omissão quanto à compensação do valor que foi quitado em seu benefício junto ao Banco Pan”
, diante do que pugna pela compensação dos valores, caso a r. sentença seja mantida.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 262812875) sustentando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a tese recursal não ataca os fundamentos da sentença e quanto ao mérito sustenta a impossibilidade de reforma da sentença.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 262825255).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Autora sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido,
uma vez que a tese recursal não ataca os fundamentos da sentença, caracterizando
afronta o princípio da dialeticidade recursal.
Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerida enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Autora de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória/Rescisão de Contrato c.c Restituição de Valores e Pedido de Dano Moral n. 1044576-52.2023.8.11.0041
, movida por
EMERSON LEANDRO LOREGIAN
, a qual julgou
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para,
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos no valor R$ 361,94 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) e R$ 404,63 (quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos) e
CONDENAR
as partes Requeridas solidariamente:
(i)
a proceder a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, na forma simples, no valor de R$ 766,57 (setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e
(ii)
pagar à parte Autora indenização, a título de danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta dos autos que, o Requerente ajuizou a presente ação revisional alegando, em síntese, que em 11/2020 firmou dois contratos de empréstimo com a Requerida, o Contrato n.º 041760027674 e o Contrato n.º 041760028100, sendo que em ambos os contratos foi pactuada a taxa efetiva de juros mensal em 22% e a taxa efetiva de juros anual em 987,22%; percentuais estes que foram pactuados
“absurdamente acima da média praticada”
, à época, nos percentuais de 5,03% a.m. e 80,30% a.a.

Consta nos autos que a parte Autora/Apelada ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que foi induzido ao erro ao firmar contrato com a instituição financeira Ré/Apelante.

Segundo a narrativa exordial, o Apelado foi reiteradamente contatado por representantes da instituição financeira Apelante, que lhe ofereceram uma proposta para a quitação integral de suas dívidas junto a diversas instituições financeiras, consolidando-as em um único contrato com melhores condições; contudo, ao aderir à contratação ofertada constatou que, em vez da quitação das dívidas prometida, fora contraída uma nova obrigação financeira em seu nome, a qual jamais pretendia assumir.

E, apesar de diversas tentativas de obter a anulação do contrato junto à instituição financeira, bem como de obter o estorno dos valores descontados de sua conta, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação postulando pela anulação do contrato, a devolução dos valores pagos e a reparação por danos morais. Inclusive, mediante depósito integral do valor disponibilizado em sua conta bancária o dia R$ 9.437,35(nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), tendo em vista que nunca teve a intenção de aderir a novo empréstimo.

A Requerida apresentou contestação (id. 262812843) sustentando, em síntese, que o contrato foi regularmente firmado e assinado digitalmente, bem como defendendo a legalidade dos descontos. Contudo, não rebateu a alegação de vício de consentimento e em especial as provas e os documentos trazidos pelo Autora, no que diz respeito aos
prints
de conversas e áudios pelo aplicativo de mensagem whatsapp.

Diante das circunstâncias narradas, a ação foi
julgada parcialmente procedente
, ante a comprovação do vício de consentimento.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
o recurso não merece ser provido
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido são as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, a controvérsia reside na alegação do Apelado de que fora induzido a erro ao firmar o contrato, acreditando tratar-se da unificação de suas dívidas, quando, na realidade, acabou por contrair um novo empréstimo sem que houvesse a quitação prometida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a versão apresentada pelo Apelado encontra-se amplamente corroborada pelas provas juntadas ao processo.

Os documentos de id. 262812774 e o id. 262812775 demonstram a insistência da instituição financeira em contatar o consumidor, o que, por si só, já evidencia uma abordagem comercial agressiva e potencialmente abusiva. Abaixo destaco alguns trechos:

Por sua vez, o id. 262812776 contêm áudio no qual um representante da Apelante assegura ao Apelado que todas as suas dívidas seriam quitadas e que ele teria disponível um saldo positivo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, posteriormente, não se confirmou.

Ainda, as cédulas de crédito bancário constantes dos ids 262812787 e 262812788 comprovam que a operação contratada não se tratava da quitação de dívidas anteriormente existentes, mas sim de um novo empréstimo, com encargos adicionais, evidenciando a discrepância entre a oferta inicial e o serviço efetivamente prestado. Vejamos:

Dessa forma, configurou-se o vício no consentimento, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil, que prevê a anulabilidade do negócio jurídico quando decorrente de erro substancial.

Ademais, a conduta da instituição financeira afronta diretamente o artigo 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor-lhe seus produtos ou serviços.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados em razão de defeitos ou falhas na prestação do serviço.

Acerca da matéria, em especial no que concerne ao vício de consentimento, destaco julgados de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - CABIMENTO.
- A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento
- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS.
I - No erro, a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. O acervo probatório corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura dos instrumentos contratuais de empréstimo consignado, pois o autor acreditava se tratar de portabilidade de mútuos bancários. II - Comprovado o vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado em nome do autor, o negócio jurídico deve ser declarado anulado com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento
. III - Ausentes provas suficientes para comprovar o alegado prejuízo material, o pedido de indenização deve ser indeferido. IV - O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana. V - Apelação parcialmente provida.
(TJ-DF 07283452820218070001 1657089, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2023). (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NEGOCIAÇÃO CONCRETIZADA SOB FALSA PROMESSA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A SEGURO PRESTAMISTA. AUTOR INDUZIDO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. ANULABILIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PELO BANCO E DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. DANOS MORAIS MANTIDOS - EXCEPCIONALIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001152-09.2022.8.16.0126 - Palotina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 20.03.2023)
(TJ-PR - RI: 00011520920228160126 Palotina 0001152-09.2022.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 20/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/03/2023). (Destaquei)

No que concerne ao dano moral, este se encontra devidamente configurado. O Apelado foi induzido a erro na contratação de um serviço, tentou sem sucesso exercer o direito ao arrependimento, sofreu descontos indevidos em sua conta bancária e viu-se obrigado a recorrer ao Judiciário para fazer valer seus direitos.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, em que pese a ocorrência do dano moral, entendo que o valor arbitrado deve ser corrigido/ajustado, de modo que observe os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Sendo assim, entendo que
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

Ante o exposto, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, e considerando a robustez das provas constantes nos autos, voto parcial provimento do recurso, apenas para adequar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida
, apenas para reduzir a condenação em danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025